Tribunal: STF
Processo: MS 38991
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face de ato do Presidente da República (Decreto 11.366/2023), o qual instituiu que as armas adquiridas pelos CAC´s (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores) deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal. 



    Em suas razões, o impetrante alega que tanto o art. 9º quanto o art. 24 da 10.826/2.003, prescrevem que compete exclusivamente ao Comando do Exército a autorização para compra, registro e porte de trânsito de arma de fogo pelos CAC’s, ou seja, pelos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. 



    No entanto, afirma que o Decreto 11.366/2023 ao instituir que as armas adquiridas pelos CAC´s deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal (e não no Exército Brasileiro, como havia determinado a Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento), violaria o disposto nos arts. 2º (princípio da separação dos poderes), 5º, inciso II (princípio da legalidade) e art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, pois o decreto não poderia afrontar ou extrapolar o que está previsto na Lei 10.826/2003, a ser regulamentada. 



    Assevera, portanto, que possui direito líquido e certo de registrar somente no Exército Brasileiro, no SIGMA, as armas que o próprio Exército o autorizou a adquirir, nos termos do art. 9º e art. 24 da Lei 10.826/2.003, de modo que o Decreto 11.366/2.023 seria ilegal ao disciplinar de maneira diversa, sobre quem deve ter a atribuição de registrar as armas dos CAC´s. 



    Salienta que se trata de decreto com efeitos concretos relativamente ao impetrante, com operatividade imediata, sem a necessidade, portanto, para alcançar seu fim, de atos administrativos posteriores de individualização específica, havendo sério risco de o autor sofrer a apreensão de suas armas, mesmo estando totalmente dentro da legalidade.



    Ao final requer:



    “i) O recebimento e processamento do presente mandamus com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR a fim de suspender os efeitos dos dispositivos do Decreto Presidencial de nº 11.366, de 01 de janeiro de 2023, quais sejam, art. 2º, art. 11 e art. 30, bem como a Portaria MJSP nº 299, de 30 de janeiro de 2023, que lhe é atrelada, porquanto demonstrada a relevância da fundamentação e a possibilidade de ineficácia da medida e de dano irreparável aos direitos do impetrante, caso deferida somente ao final da demanda. 



    (...)



    iv) Ao final, conceda a ordem, confirmando a medida liminar para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade dos dispositivos do Decreto Presidencial de nº 11.366, de 01 de janeiro de 2023, quais sejam, art. 2º, art. 11 e art. 30, bem como a Portaria MJSP nº 299, de 30 de janeiro de 2023”. (eDOC 1, p. 13)



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, os arts. 2º, 11 e 30 do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, e a Portaria MJSP 299 de 30 de janeiro de 2023, que teriam alterado a Lei 10.826/2003, ao dispor que as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9.785/2019, deverão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas - SINARM, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, como o do Exército.



    Eis o teor das referidas normas:



    Decreto 11.366/2023



    “Art. 2º. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.826, de 2003.



    Art. 3º Ficam suspensos os registros para a aquisição e transferência de armas de fogo de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, até a entrada em vigor de nova regulamentação à Lei nº 10.826, de 2003. 



    § 1º Fica suspensa a renovação do registro de armas de uso restrito até a entrada em vigor da nova regulamentação prevista no caput. 



    § 2º Fica prorrogada a validade dos registros vencidos após a publicação deste Decreto até o prazo a que se refere o caput. 



    (...)



    Art. 10. A transferência de propriedade da arma de fogo de uso permitido, por quaisquer das formas em direito admitidas, estará sujeita à prévia autorização da Polícia Federal, aplicadas ao interessado na aquisição o disposto no art. 5º.



    § 1º A solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interesse do proprietário na alienação a terceiro.



    § 2º A entrega da arma de fogo de uso permitido pelo alienante ao adquirente só poderá ser efetivada após a devida autorização da Polícia Federal.



    Art. 11. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos de que trata o art. 5º para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, na forma prevista no art. 48 do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, ou providenciará a sua transferência, no prazo de trinta dias, para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto no art. 10.



    Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado.



    (...)



    Art. 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. 



    § 1º Fica garantido, no território nacional, o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válido e da Guia de Tráfego, desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio e separado das armas. 



    § 2º A Guia de Tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 10.826, de 2003.



    (...)



    Art. 30. Para a renovação dos registros concedidos em regime anterior serão observados os requisitos deste Decreto, respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 11 aos casos de não cumprimento dos requisitos estipulados neste Decreto”. (grifo nosso)



    Portaria Portaria MJSP 299/2023



    “Art. 1º A partir de 1º de fevereiro de 2023, todas as armas de uso permitido e de uso restrito após a edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, em meio eletrônico disponibilizado pela Polícia Federal, ainda que já registradas em outros sistemas, nos termos do art. 2º do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2023. 



    (...) 



    Art. 3º O cadastramento das armas deverá ocorrer, em até 60 (sessenta) dias, contados de 1º de fevereiro de 2023, da seguinte maneira: 



    (...)



    Art. 4º O não cadastramento das armas na forma desta Portaria sujeitará o proprietário à apreensão do respectivo armamento por infração administrativa, sem prejuízo de apuração de responsabilidade pelo cometimento dos ilícitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, conforme o caso.” Portanto, mostra-se necessária a intervenção do Poder Judiciário para evitar que se realize esta ilegalidade ameaçadora e iminente aos direitos do impetrante”. 



    A partir de uma simples análise das referidas normas, percebe-se que estas possuem conteúdo geral e abstrato incidindo sobre todos aqueles que possuem arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, desconsiderar as normas questionadas pelo autor equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Registre-se, inclusive, que de fato, um dos pedidos do autor é a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade das referidas normas:



    “Ao final, conceda a ordem, confirmando a medida liminar para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade dos dispositivos do Decreto Presidencial de nº 11.366, de 01 de janeiro de 2023, quais sejam, art. 2º, art. 11 e art. 30, bem como a Portaria MJSP nº 299, de 30 de janeiro de 2023”. (eDOC 1, p. 13, grifo nosso)



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e/ou ilegalidade de norma de caráter nacional, genérica, abstrata e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar”. (MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 8.7.2020, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 31647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2017, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    Nestes termos, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ainda que ultrapassada essa questão, não assistiria razão ao impetrante, haja vista a patente constitucionalidade e legalidade do Decreto 11.366/2023. 



    Na hipótese, entendo que o Presidente da República, ao editar o referido decreto, agiu dentro da competência prevista no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição Federal. E não restou configurada qualquer extrapolação do ato regulamentar. Ao contrário, o decreto leva a sério o dever de proteção à vida, bem jurídico-fundamental cuja centralidade no nosso ordenamento dispensa maiores desenvolvimentos argumentativos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente